Tribunal: TJDFT
Processo: 0729240-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0729240-46.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, MARCELO DA SILVA CAMILO APELADO: MARCELO DA SILVA CAMILO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Consoante manifestação do MPDFT de ID 60884338, houve interposição de apelação pela defesa do réu, sem que o MPDFT tenha sido intimado para apresentação das contrarrazões respectivas. Assim, ao MPDFT para contrarrazões. Após, remetam os autos para parecer. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.